Tribunal: TJDFT
Processo: 0719884-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719884-41.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AUTOR: ESPÓLIO DE VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA REU: ALINE OLIVEIRA DLUGOLENSKI LEITE, SIMONAL ROSA DE FREITAS D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por ESPÓLIO DE VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA contra ALINE OLIVEIRA DLUGOLENSKI LEITE em face da decisão prolatada pelo relator que indeferiu a ação rescisória (ID 44951190). Intime-se os agravados para , querendo, apresentarem as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.021, § 2o do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se. Brasília, 24 de abril de 2023 17:03:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador